Tribunal: TJMT
Processo: 0000014-34.2015.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000014-34.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FACILITA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS USADOS LTDA - EPP - CNPJ: 15.019.289/0001-68 (APELANTE), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), HELDER GUIMARAES MARIANO - CPF: 811.428.031-04 (ADVOGADO), ALEXSANDER BOTELHO DE SOUZA - CPF: 604.560.941-72 (APELADO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), ALEXANDRO JOSE FREITAS - CPF: 650.552.091-00 (APELADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), SATURNINO FELICIANO WEIGERT - CPF: 596.072.629-72 (APELADO), A.J RAMOS - CNPJ: 09.010.230/0001-06 (APELADO), RAFAEL VARGAS NAUER - CPF: 034.143.899-59 (APELADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (APELANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (APELANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (APELANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), FACILITA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS USADOS LTDA - EPP - CNPJ: 15.019.289/0001-68 (APELADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO DA AUTORA PROVIDO (FACILITA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS USADOS). RECURSO DO RÉU PREJUDICADO (RAFAEL VARGAS NAUER E ABEL SGUAREZI).

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO – EFEITOS
EX NUNC
– CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO PROCEDENTE – FEITO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO – SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.

A pessoa jurídica pode beneficiar-se das isenções de que trata a gratuidade da justiça em casos excepcionais (art. 99, § 3º, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca que não tem condições de arcar com as despesas judiciais.

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas; II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”
(art. 355 do CPC).

“
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
” (
art. 369 do CPC).

“
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” (
caput
do art. 370 do CPC)
.

“
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
” (parágrafo único do art. 370 do CPC).

Há cerceamento de defesa se antes do julgamento antecipado não foi oportunizado às partes produzirem as provas indispensáveis ao deslinde da controvérsia, especialmente se o magistrado, para fundamentar a improcedência da demanda, reporta-se a fatos controversos e atribui à parte autora ônus em sentido contrário à pretensão por ela formulada.

Não há como determinar que o autor, que rechaça a arguição do réu de constituição de sociedade de fato na empresa, proponha Ação para reconhecimento dessa sociedade e peça a apuração de haveres para ressarcimento de eventuais prejuízos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação de Reintegração de Posse julgada improcedente, com condenação da autora às custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Ambas as partes recorreram.

A autora argui, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de provas.

Alega que o juízo de origem reproduziu os mesmos fundamentos utilizados em demanda trabalhista em que o ora réu Alexsander pleiteou o reconhecimento da relação de emprego, a qual, porém, foi julgada improcedente sob a justificativa de que existia relação de sociedade de fato, sendo ressalvada a incompetência da Justiça do Trabalho para analisar o suposto vínculo societário.

Aduz que o julgador se amparou tão somente em depoimentos prestados pela sócia remanescente sobre o valor pago ao réu, sem levar em conta todo o contexto fático e a legislação aplicável à hipótese.

Diz que se trata de Ação de Reintegração de Posse manejada pela empresa contra funcionário que se apropriou indevidamente dos veículos dos quais ela (autora) detinha a posse prévia.

Acrescenta que, desse modo, independentemente da discussão sobre haver ou não sociedade de fato, os autos cuidam de posse de ativo circulante da empresa.

Destaca que, contudo, o julgamento antecipado inviabilizou a produção de provas testemunhais das pessoas que trabalhavam ali na época.

No mérito, pede o benefício da justiça gratuita e afirma que, a despeito de existir ligação societária entre o réu e o sócio falecido, a empresa tem pleno direito de ser reintegrada na posse do seu ativo, devidamente demonstrado pelos contratos de aquisição dos automóveis, notas fiscais, relatórios de estoque e comprovantes de pagamentos.

Sobre a turbação, anota ser inconteste ante a indevida tomada de posse dos veículos pelo réu para “
garantir pagamento por suposta participação nos lucros da empresa
”.

Registra a não participação societária dele (réu), que não teria ingressado com nenhuma demanda visando o reconhecimento da sociedade de fato.

Assinala que a sócia remanescente não mencionou que Alexsander receberia 50% dos lucros finais, mas sim que ele “
declarou que teria acordado com Samuel Widal que “trabalharia de forma diferenciada, recebendo cinquenta por cento do lucro final da revendedora, além de salário fixo”.

Consigna que, portanto, a sócia não afirma que o apelado possui participação nos lucros, e que, de qualquer maneira, essa forma de remuneração significa simplesmente participação nos lucros, o que não se confunde com participação societária, nos termos do art. 987 do CC.

Reforça que Alexsander não comprovou o aporte financeiro da sua parte na empresa, e que, além disso, tinham de ser observados os contratos de aquisição e venda de veículos anteriores ao falecimento do sócio, pois em nenhum deles há a assinatura do réu (Alexsander), pois não detinha poderes para isso.

Rechaça os documentos anexados por ele (réu) e considerados na sentença, e sustenta que se o apelado entende que há sociedade de fato, ele é quem deveria ter ajuizado a demanda para apuração de haveres, e não ela (autora) como registrado pelo juízo da causa.

Busca o provimento do Recurso para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e determinada a remessa dos autos à primeira instância para a devida instrução. Não sendo essa a conclusão da Câmara, pleiteia a procedência da lide.

O advogado de um dos réus (Rafael Vargas Nauer) pugna pela reforma do
decisum
para que se considere cada litigante de forma individualizada, com arbitramento dos honorários sobre o proveito econômico, ou a majoração dessa verba e determinação de rateio do pagamento entre os litisconsortes.

Contrarrazões nos IDs. 148594194, 148594196, 148594197 e 148594201.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RECURSO DA AUTORA - FACILITA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS USADOS LTDA - EPP

1. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

O deferimento da justiça gratuita à pessoa jurídica de direito privado é admitido em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem como custear as despesas judiciais (Súmula 481 do STJ).

A autora comprovou que em 2014 teve as suas atividades encerradas, portanto está inativa. Trouxe ainda balancetes que mostram prejuízo acumulado acima de meio milhão de reais (ID. 153378684).

Logo, é manifesta sua incapacidade financeira momentânea, o que justifica a obtenção do benefício (art. 99, §3º, do CPC) para garantia do direito de acesso à Justiça (art. 5º, incisos XXXV e LXXXIV, CF).

Assim, defiro o pedido de gratuidade para o processamento do Recurso, sem efeitos
ex tunc
.

2. PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A autora alega na inicial da Ação que foi constituída em 20/01/2012 pelo casal Samuel e Patrícia Widal para exercer a atividade de compra e venda de veículos usados.

Acrescenta que, com a morte do marido, a viúva passou a ser a única sócia da empresa, cujo gerente comercial era o réu Alexsander, que teria se apropriado indevidamente de vários automóveis sob a justificativa de que serviriam para garantir o pagamento de sua parte na sociedade, o que indicou como sendo R$600.000,00; a viúva rechaça esse argumento e diz que ele é mero empregado, não integra o quadro societário.

Anexa ainda o contrato social da empresa, o Inquérito Policial n. 1009/2014, em que se apura apropriação indébita de diversos veículos da autora por Alexsander, Boletim de Ocorrência, documentos relacionados aos bens supostamente esbulhados (contratos de compra e venda, notas fiscais, extrato do Detran, cheques), relatórios de estoque, holerites, termos de declarações, etc.

Foi deferida na primeira instância a liminar de reintegração de posse dos veículos Audi A4, GM Cruze Hatch, Ford Ecosport, VW Voyage, Fiati Strada Coworking e Citroen C3, com as características ali descritas; com isso, o réu interpôs o RAI n. 10643/2015, não provido.

Em junho de 2015 ele (Alexsander) disse que restituiria os automóveis à autora (ID. 148592788), os quais foram avaliados pelo oficial de justiça (ID. 148592790). Todavia, posteriormente o réu se manifestou em sentido diverso e postulou a revogação da liminar, momento em que juntou a sentença proferida em Ação Trabalhista por ele proposta, na qual, segundo ele, teria sido reconhecida a sociedade de fato dele com o
de cujus
na empresa/autora.

O pedido foi indeferido e determinado o imediato cumprimento do mandado de reintegração, contudo sem sucesso visto que não foram localizados os automóveis.

A autora requereu nova tentativa ou o arresto cautelar de bens, porém sem resposta.

Em 2022 a lide foi julgada antecipadamente.

A autora suscita a nulidade da sentença uma vez que proferida sem a realização de provas imprescindíveis.

O CPC estabelece o seguinte:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

No art. 369 enuncia que “
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”.

Já no
caput
do art. 370 preceitua que “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.
E no parágrafo único dispõe que “
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

Na sentença constou que era suficiente o conjunto probatório existente na lide, e que o feito estava maduro para julgamento pois “
a ausência de instrumento de contrato social, devidamente registrado, não impede o reconhecimento da existência da sociedade de fato, negócio jurídico que pode ser reconhecido através de ação própria, consoante art. 987 do Código Civil
”. Utilizou também como fundamento o trecho do
decisum
proferido na já mencionada Ação Trabalhista em que teria sido reconhecida a sociedade de fato entre Alexsander e o falecido sócio, bem como na suposta declaração da sócia remanescente da autora de que o réu (Alexsander) receberia 50% dos lucros líquidos da empresa.

O art. 987 do Código Civil
estabelece que
“
Os

sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade,
mas
os terceiros podem prová-la de qualquer modo”.

A primeira premissa não pode ser considerada da forma como o foi pelo juízo de origem porque, além de inexistir prova documental da intenção de formação de sociedade de fato entre o réu e o sócio falecido, nem sequer foi realizada audiência de instrução para oitiva de testemunhas que pudessem confirmar tal arguição.

E a sentença trabalhista por si só não tem a força probante destacada pelo magistrado, visto que se trata de demanda ajuizada pelo réu em que este afirma ser empregado da empresa, porém naquela Ação, conforme registrado na sentença, se declara como sócio, o que levou à improcedência do pedido. No mais, o juiz federal ressaltou a incompetência para declarar a formação de sociedade de fato. Confira-se no ID. 148592790, pág. 52):

Por último, a representante da autora declarou à Polícia Civil somente que “segundo
Alexander, este teria

acordado com Samuel Widal que iria ganhar 50% do lucro final da revendedora, além do salário fixo
”. É o que se infere no ID. 148592762, pág. 28:

O processo ficou paralisado por longo período sem que as partes fossem intimadas sobre o interesse na produção de provas. No final, o juízo da causa determinou que a própria autora, que rechaça qualquer arguição de constituição de sociedade de fato com o réu, ingressasse “
com a ação própria, qual seja, o reconhecimento da sociedade de fato com a consequente apuração de valores
”.

Por conseguinte, o feito não estava maduro para julgamento, sendo indispensável a prova oral pleiteada pela autora, bem como outras que as partes queiram produzir após regularmente intimadas para essa finalidade.

Assim, em observância ao princípio da ampla defesa e do contraditório, os autos devem retornar para a primeira instância.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito, máxime se o pedido da ação e julgado improcedente por falta de provas das alegações trazidas na inicial
. (N.U 1003897-66.2019.8.11.0003, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 21/07/2021, DJE de 26/07/2021).

Pelo exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
para determinar a instrução probatória. Com isso,
dou provimento ao Recurso

da autora
(Facilita Motors) para anular a sentença, e
julgo prejudicado o Recurso de Abel Sguarezi
(advogado de Rafael Vargas, 2º réu).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023